Tribunal: TJMT
Processo: 1020286-62.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020286-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CUNHA BARROS - CPF: 069.921.571-40 (INTERESSADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (INTERESSADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (INTERESSADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS –
LEI DE DROGAS (LEI N. 11.343/06) – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS MODIFICATIDOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Não se vislumbra
manifesta

ilegalidade
que justifique o trancamento da ação penal ou o arquivamento do inquérito policial quando,
ao menos neste momento
,
estão

presentes razões fundamentadas que respaldam a conduta adotada pelas autoridades estatais
.

2. O
Habeas Corpus
não é o instrumento adequado para um exame aprofundado das provas, o que é essencial para a análise de nulidades como a alegada pelo embargante, pois, em regra, somente após a instrução processual e a completa produção de provas é possível apreciar adequadamente tais questões.

3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente se afigura possível quando demonstrado, “de plano e sem necessidade de dilação probatória”, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade
(STJ,
AgRg
no RHC nº 159.796/DF)
(N.U 1002657-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)
.

4. Embargos acolhidos
,
sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por
MARCO ANTÔNIO CUNHA BARROS

contra o acórdão deste Sodalício que
, nos autos de
Habeas Corpus
n.
1020286-62.2024.8.11.0000
, concedeu parcialmente a ordem em favor do embargado no sentido de converter a prisão preventiva do paciente,
para
a imposição de medidas cautelares (Id. 239351213).

Em suas razões o Embargante sustenta, em síntese,
existência de omissão no julgado, ao argumento de que este Sodalício não se manifestou acerca da
tese defensiva que
requer o trancamento da ação penal ou arquivamento
do inquérito policial

(Id.
228605650
)
.

Contrarrazões
pelo d. Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes,
pelo conhecimento do recurso
e, no mérito, pel
a

integral rejeição das alegações defensivas
(Id.
242597667
).

Recurso
tempestivo (Certidão de Id.
239909172
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração
foram
interpostos por
MARCO ANTÔNIO CUNHA BARROS
contr
a o acórdão deste Sodalício que
, nos autos de
Habeas Corpus
n. 1020286-62.2024.8.11.0000, concedeu parcialmente a ordem em favor do embargado no sentido de converter a prisão preventiva do paciente,
para
a imposição de medidas cautelares
.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar
ambiguidade,
obscuridade, contradição
ou
omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art.
619,
do CP
P
.

A decisão deste Sodalício restou assim ementada:

“
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES - PACIENTE MENOR DE 21 ANOS - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS MENOS SEVERAS.

1. Verificado que o acusado é tecnicamente primário, menor de 21 anos e estando ausentes nos autos informações concretas acerca de sua suposta ligação com organizações criminosas, bem como em se tratando de crime cometido sem violência ou grave ameaça pessoal, tais aspectos sugerem que a manutenção da prisão preventiva não
se revela necessária e adequada ao caso, podendo esta ser substituída por med
idas cautelares menos severas.

2. “A gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade (STJ, HC 441.101/SP)” (TJMT, HC n. 1002420-75.2023.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/04/2023).

3.
Ordem concedida parcialmente, para fins de revogar a prisão preventiva da paciente, fixando, contudo, medidas cautelares menos onerosas, sem prejuízo de outras a serem estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau.
”

(grifos meus)
(Id.
239351213
).

Analisando o acórdão pro
latado
, de fato
,
constata-se que não houve manifestação expressa sobre o pleito defensivo de trancamento da ação penal ou arquivamento do inquérito. Assim, reconheço a omissão apontada pelo embargante e passo a supri-la.

Ao
requerer
o trancamento da ação penal ou o arquivamento do inquérito policial, a defesa alega que a operação realizada pela Polícia Militar ocorreu sem a necessária autorização judicial e sem qualquer indício concreto de fla
grante delito e, portanto, padecem de nulidade absoluta.

Entretanto, como
consignado da decisão liminar, o embargante foi preso
no dia 25 de julho de 2024 em suposta situação de flagrante pela prática do delito tipificado no artigo 33, da Lei n. 11.343/06
.

Consta no Bo
letim de Ocorrência

que a abordagem policial foi precedida por informações recebidas pelos agentes estatais, segundo as quais um indivíduo, supostamente envolvido em uma tentativa de latrocínio, estaria escondido no interior da residência
. Ao se deslocarem ao local indicado, verificaram que o veículo envolvido na prática delitiva estaria parado na frente da residência e, diante desses fatos, realizaram a abordagem e
busca domiciliar,
ocasião
que

teria sido
apreendido um
a
grande p
orção
de substância an
áloga à maconha (Id. 228605653).

Aliado a isto, ao ser ouvido perante a Autoridade Policial, Marco Antônio afirmou que na ocasião se encontrava na residência de sua irmã e que
“
não
reside na
residência
de sua irmã e sim no bairro Serra Dourada com sua mãe”
(Id. 228605653).

Portanto, ao menos neste momento, não verifico flagrante ilegalidade na busca domiciliar capaz de possibilitar a concessão da ordem de trancamento da ação penal ou arquivamento do inquérito policial, ainda mais quando os agentes estatais relataram que foram até o local após investigações de que, supostamente, o embargante estaria envolvido em prática delitiva anterior.

A propósito, em situação análoga, a Primeira Câmara Criminal decidiu:

“(...)
A ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em razão da suposta flagrância justificado pela ocorrência de crime pretérito em estabelecimento comercial, em conformidade com a lei processual penal (CPP,
arts
. 240, § 2º, e 244), cuja execução independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita.
(STJ, RHC 81.964/RS)
(...)
(N.U 1011706-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)
” (grifos meus).

Ressalto
que o
pedido de trancamento por meio de
Habeas Corpus
é
medida
de extrema excepcionalidade, aplicada apenas nos casos em que não haja previsão de recurso específico e houver iminência de constrangimento ilegal, com desfecho cerce
ador da liberdade do paciente,
incluindo inépcia por narrar fato atípico, nulidade da peça acusatória, incidência de causa de extinção de punibilidade ou falta de indícios de autoria ou/e prova de materialidade
.

Sobre o tema, este Sodalício já se posicionou:

“
HABEAS CORPUS
- QUEIXA-CRIME - CONCORRÊNCIA DESLEAL - ANÁLISE DE PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA POSTERGADA PELO JUIZ DA CAUSA - PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE - DATA DA CIÊNCIA DOS QUERELANTES - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO - ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÃO DO TJMT - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPERTINÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente se afigura possível quando demonstrado, “de plano e sem necessidade de dilação probatória”, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (STJ,
AgRg
no RHC nº 159.796/DF).

“Somente é possível obstar prematuramente a persecução penal quando se constatar, de plano, a inépcia formal da denúncia, a atipicidade da conduta, hipótese de extinção de punibilidade, ou a total ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade do crime”.
(TJMT, HC NU 1024745-44.2023.8.11.0000) Ordem denegada. (N.U 1002657-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifos meus).

Portanto, verifico
que
a apreciação das
teses defensivas
quanto à ocorrência de nulidade no procedimento adotado pelos Policiais Mi
litares

devem
ser
analisadas

durante a instrução criminal da
ação penal
, pois
depende
m
da
apreciação d
os
elementos fático-probatórios,
envolvendo,
entre outros aspectos, a colheita de provas, o exame de testemunhos e a análise das circunstâncias da diligência policial.

É
certo que a
via do
Habeas Corpus
, por sua natureza, é de cognição sumária, destinada à tutela de direitos evidentes e imediatos, como a liberdade de locomoção, sendo inadequada para o exame detalhado de provas e fatos que requerem in
strução probatória aprofundada.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão quanto à tese de trancamento da ação penal
,

sem efeitos modificativos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024